Tribunal: STF
Processo: RE 1277284
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.11.2020. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS AO MUNICÍPIO AGRAVADO. PODER REGULAMENTAR. ANEEL. LEI FEDERAL 9.427/1996. RESOLUÇÕES NORMATIVAS 414/2010 E 479/2012. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. MANTIDA A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no que diz respeito às atribuições institucionais da ANEEL, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 9.427/1996 e Resoluções/ANEEL 414/2010 e 479/2012), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a violação reflexa à Constituição da República.



    2. Cabível a majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o apelo extremo foi interposto na vigência do CPC/15 e houve condenação em verba honorária na instância de origem. Além disso, a aplicação deste dispositivo legal é medida que tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.